Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR E OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. AMBIENTE DOMÉSTICO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. CONTEMPORANEIDADE. PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa alega desnecessidade da custódia, ausência de contemporaneidade do risco e pleiteia a substituição por prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: a) a possibilidade de conhecimento do pedido de prisão domiciliar não apreciado na origem; b) o preenchimento dos requisitos da proteção da prole (art. 318, VI, do CPP); c) a legalidade da prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva; d) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundamentado na proteção da prole, não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento direto pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Ainda que superado o óbice processual, a concessão da prisão domiciliar ao genitor exige a prova da imprescindibilidade aos cuidados dos menores, além da demonstração de que o ambiente doméstico é adequado. No caso, a apreensão de drogas na residência do paciente revela a incompatibilidade da medida com o princípio do melhor interesse da criança.
5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando o histórico criminal do paciente, que ostenta condenação anterior e responde a outras ações penais, demonstra risco real e concreto de reiteração delitiva.
6. A contemporaneidade dos motivos não se vincula à data dos fatos, mas à atualidade do risco gerado pela liberdade do acusado, o que se verifica diante da consolidação recente das provas e da permanência do risco de reiteração criminosa.
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia cautelar, tampouco autorizam a aplicação de medidas cautelares alternativas quando estas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.